Tribunal: TJMT
Processo: 1003354-53.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003354-53.2025.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: MARCIA APARECIDA CIRILO
RECORRIDA: SAMYA KAROLLINE BARROZO FEITOSA RODRIGUES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL SEM OBSERVÂNCIA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. RETOMADA UNILATERAL DA POSSE. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por MÁRCIA APARECIDA CIRILO contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto formulado por SAMYA KAROLLINE BARROZO FEITOSA RODRIGUES, condenando a autora ao pagamento de multa contratual, indenização por danos morais e litigância de má-fé, em razão de violação ao direito de preferência na venda do imóvel locado e retomada unilateral da posse. A recorrente pleiteia a reforma integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve abandono do imóvel por parte da locatária; (ii) definir se a locadora violou o direito de preferência previsto no art. 27 da Lei no 8.245/91; (iii) analisar a incidência de cláusula penal e dano moral em decorrência da conduta da locadora; e (iv) apurar a existência de má-fé processual por parte da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistem provas nos autos que demonstrem abandono do imóvel pela locatária. Ao contrário, restou incontroverso que a autora retomou a posse mediante troca de fechaduras com bens da ré ainda no interior do imóvel.
4.A autora não comprovou o envio de notificação válida para exercício do direito de preferência na venda do imóvel, conforme exige o art. 27 da Lei do Inquilinato, sendo inválido o negócio celebrado com terceiros sem a devida cientificação da locatária.
5. O áudio juntado aos autos, atribuído ao corretor, confirma que não foi dada oportunidade à ré de exercer seu direito de preferência, caracterizando violação contratual e legal.
6. Não há laudo de vistoria inicial ou documentos hábeis a comprovar que os danos alegados no imóvel decorreram da conduta da locatária, tampouco demonstração do nexo de causalidade com as despesas apontadas.
7. A imposição de cláusula penal é válida, diante da inobservância do direito de preferência e da conduta unilateral da autora, devendo ser mantida nos moldes do art. 413 do Código Civil.
8. O dano moral é cabível, em razão da violação ao direito de preferência e da retirada indevida da posse, ferindo a boa-fé contratual e os direitos de personalidade da locatária, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.
9. A condenação por litigância de má-fé mostra-se adequada, uma vez que a parte autora alterou a verdade dos fatos ao negar a violação do direito de preferência e simular abandono do imóvel, incidindo nas hipóteses do art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A venda de imóvel locado sem a observância do direito de preferência do locatário, nos termos do art. 27 da Lei no 8.245/91, configura violação contratual e autoriza a aplicação de cláusula penal. 2. A retomada unilateral da posse do imóvel pelo locador, com bens do locatário no interior, caracteriza conduta ilícita e gera direito à indenização por danos morais. 3. A ausência de vistoria inicial e de prova do nexo de causalidade entre os danos e a conduta da locatária afasta a responsabilidade por eventuais reparos no imóvel. 4. Configura litigância de má-fé a conduta de parte que altera a verdade dos fatos e utiliza o processo para obter vantagem indevida em prejuízo da parte contrária. ”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 373, I, 487, I, e 98, §3o; CC, arts. 186, 389, 406, 413 e 927; Lei no 8.245/91, art. 27.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003354-53.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA CIRILO - CPF: 482.335.791-49 (RECORRENTE), TAISE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAUJO PORTO - CPF: 005.084.501-28 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), SAMYA KAROLLINE BARROZO FEITOSA RODRIGUES - CPF: 027.008.513-07 (RECORRIDO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025